Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTADO. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS DE TITULARIDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ESPOSA NÃO INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A execução do título extrajudicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance da formulação deduzida na peça pórtico que a aparelha, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide instaurada, derivando dessa constatação a impossibilidade de, deflagrada a execução e estabilizada a lide, sejam ampliados seus limites subjetivos, não se afigurando viável que o executivo seja redirecionado a quem não participa de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardados ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.
2. Aviada a ação de execução somente em face de um dos cônjuges e estabilizada a lide com esse alcance subjetivo, os atos constritivos volvidos à satisfação do crédito exequendo somente podem ser direcionados em face daquele que integra a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, angularizada a relação processual executiva, não se afigura viável a prática de atos constritivos em face daquele que fora mantido à margem da relação processual, porquanto não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.